Tribunal: TJPA
Processo: 0818119-38.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818119-38.2021.8.14.0401

APELANTE: JARLEY JHONY GOMES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº.
0818119-38.2021.8.14.0401

ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
JARLEY JHONY GOMES PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:
INGRID LEDA NORONHA MACEDO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES PRESTADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS. A PALAVRA DA VÍTIMA, COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

22
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
agosto
de 202
3
e término no dia
16
de
agosto
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
16
de
agosto
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JARLEY JHONY GOMES PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos,
em regime
Aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade pelo tempo correspondente à pena privativa de liberdade e limitação de fim de semana,
pela prática do crime tipificado no artigo
155, §4º, I, do Código Penal
(furto
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
)
.

Na
denúncia
(fls. 86/88, ID nº 13654467), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que
, no dia 23/11/2021, por volta de 16h20min, a vítima se encontrava em seu local de trabalho, quando recebeu um telefonema de sua filha, informando que o denunciado, mediante arrombamento da porta da residência, situada na Passagem Astronauta, n.º 320, bairro Parque Verde, subtraiu do interior do imóvel o aparelho notebook, da marca Samsung, de propriedade da vítima.

Ocorre que, durante a fuga do denunciado, populares o perseguiram, bem como conseguiram detê-lo, em posse da res furtiva (notebook). Após a detenção dele os populares, revoltados, o agrediram. Diante disso, os policiais militares que foram acionados via CIOP, dirigiram-se ao local da detenção do denunciado. Assim que chegaram ao local apreenderam o notebook e encaminharam o denunciado para a Seccional da Marambaia, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de roubo qualificado. Em seguida, o denunciado foi levado para atendimento médico pela guarnição, devido ao fato de encontrar-se lesionado.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Recebida a denúncia em 13/12/2021 (ID nº 13654468);

Em IDs 13654493 até 13654499, Audiências de Instrução e Julgamento.

Em suas
razões recursais
(fls. 184/186, ID nº 13654522), a defesa postulou pela absolvição do apelante por ausência de prova da autoria do crime, considerando o princípio
in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 189/193, ID nº 13654525), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 198/204, ID nº 14324194), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas argumentando, como abono de sua tese, que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizar a autoria imputada ao apelante, razão pela qual súplica pela sua absolvição.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 386, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de não haver provas de que o acusado tenha efetivamente executado a ação criminosa. A vítima não compareceu em juízo para sustentar a ocorrência do fato. Os indícios que sustentaram o oferecimento da denúncia não restaram confirmados em juízo, e não podem sustentar uma condenação. Desse modo, a sentença deve ser reformada.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente relacionados aos depoimentos em sede policial e a recuperação da
res furtiva
, um a
parelho notebook, da marca Samsung, de propriedade da vítima, conforme auto de entrega (fl. 22 em ID 13654446), portanto,
à
materialidade
delitiva não restaram dúvidas quanto à sua comprovação, sendo comprovada p
elo auto de apreensão do notebook da vítima.

A coesão
nos testemunhos dos policiais colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, fortalecem a convicção do juízo
a quo
. Assim observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva execução do furto pelo acusado, na conduta prevista no 155, §4º, Inciso I do Código Penal Brasileiro
.

É de nosso conhecimento que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de provas.

A vítima
CINTIA MARIA RAMOS NUNES
, em sede policial esclareceu que
estava em seu trabalho quando recebeu um telefonema informando-a de que haviam arrombado o portão de sua casa e furtado seu notebook
. O apelante só não conseguiu sucesso em sua empreitada criminosa, porque foi detido por vizinhos da vítima, conforme bem citou a sentença. Vejamos:

(...)
as testemunhas de acusação EDIVALDO JOSÉ ARAÚJO PINA, DEIWES AUGUSTO TAVARES DE BARROS e DIOGO OLIVEIRA DE CASTRO ALVES, policiais militares, foram unânimes em relatar que foram acionados, via CIOP e se dirigiram até o local em que o acusado havia sido detido pela população. Ao chegarem, os populares, que eram vizinhos da vítima e presenciaram o fato, reconheceram o acusado, e relataram aos policiais que o acusado arrombou o portão da casa da vítima e subtraiu um notebook, no entanto, ao empreender fuga, eles conseguiram detê-lo ainda em posse da res furtiva. (...)
fl. 155, dos autos.

Assim, o conjunto probatório figura harmonioso, já que as declarações da vítima no inquérito e das testemunhas em juízo se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, tornando inconteste sua responsabilidade pelo crime descrito na denúncia, e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar genuína e objetivamente a sua defesa, a macular a demonstração da ilicitude da sua conduta.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. (...)
(TJ-SP - APR: 15003882220188260542 SP 1500388-22.2018.8.26.0542, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 05/07/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2022).

FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS - INOCORRÊNCIA
. 1- A autoria e materialidade dos crimes de furto simples e receptação, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos, ensejam a manutenção do édito condenatório. (...)
(TJ-MG - APR: 10000220624217001 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse contexto, convém destacar que o que a lei veda é a utilização exclusiva de elementos constantes no bojo do inquérito policial para embasar um édito condenatório, nos termos do art. 155, do CPP. Porém, tais elementos podem, sim, auxiliar na decisão do magistrado, quando corroborados em sede judicial, como ocorreu no caso em análise.

Sobre a matéria, traz-se à colação o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ
. 1 –
In casu
, em que pese entendimento diverso da combatida defesa, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para condenar o ora agravante que não comportam qualquer censura por parte deste Sodalício, porquanto não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, mas também em provas testemunhais colhidas no crivo do contraditório, não havendo falar em violação ao artigo 155, do CPP, na medida em que a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que é possível a utilização de elementos constantes da investigação, desde que devidamente corroborados por provas produzidas no decorrer da instrução criminal, como ocorreu no presente caso. Precedentes.
(STJ – AgRg no AREsp 1901228, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Publicado em 14/09/2021).

Com efeito, há, a meu ver, provas judiciais suficientes de que o acusado praticou o delito de furto narrado na denúncia, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas policiais, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Outrossim,
em que pese a inexistência de laudo pericial
in casu,
a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, que se faz totalmente prescindível, pois resta fartamente suprida por outros meios, em especial, as declarações da ofendida e das testemunhas de acusação, suficientes ao reconhecimento e aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4º, Inciso I do Código Penal.

Impende salientar ainda, a inviabilidade da realização de perícia de forma célere, impossibilitando que a coleta de elementos para produção da prova técnica fosse concluída em tempo hábil, pois certamente levaria considerável lapso temporal para ser realizada, de forma que a ofendida poderia ser ainda mais prejudicada, eis que seria obrigada a deixar a porta de sua casa quebrada, sem conserto, e além de ficar exposta as intempéries do tempo (como chuvas, por exemplo), correria o risco de ser vítima de outros furtos e/ou roubos, enquanto a equipe técnica não finalizasse o trabalho pericial.

Destaco recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XXI, DA LEI N. 8.906/94. TESE DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO PELA PARTE INTERESSADA. PRESDINCIBILIDADE DE O INDICIADO SER ASSISTIDO POR DEFENSOR NOS ATOS REALIZADOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CAUSÍDICO FOI IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO ATO. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES. CONFISSÃO REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CONFIRMADA EM JUÍZO. CORTE ESTADUAL QUE NÃO TORNOU INCONTROVERSO TER HAVIDO CERCEAMENTO DO ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. DEFESA QUE DEIXOU DE OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAR A QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. EXAME INDIRETO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA CORTE ESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE INVIABILIZARIAM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LUGAR DO CRIME. DELITO PRATICADO NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NESTE PONTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO
. (...) 1.1. "'Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019)"(AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022). 2. "A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente"(AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 2.1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal - CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2002325 MS 2022/0144870-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de furto qualificado praticado pelo acusado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe

provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 17/08/2023